Tribunal: TJDFT
Processo: 0746666-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746666-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEX ROMULO DE LIMA ALVES EMBARGADO: LANCHONETE MARCOPOLO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALEX RÔMULO DE LIMA ALVES contra a decisão de ID 77796413, que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões (ID 78221111), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é omissa, em razão da definição anterior dos parâmetros de cálculo por decisões proferidas no segundo grau de jurisdição; que a matéria se encontrava alcançada pela preclusão; que o excesso de execução decorrente da indevida aplicação de critérios não se submete à preclusão. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o suprimento da omissão e com a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões no ID 78828286. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste a omissão alegada, já que houve expressa fundamentação sobre o reconhecimento da preclusão na hipótese. A discordância da parte embargante em relação à impossibilidade de nova discussão sobre os parâmetros estabelecidos em decisão anterior à remessa da Contadoria Judicial, sob o fundamento de que a matéria não se submete à preclusão, não constitui omissão, mas efetiva discordância quanto ao mérito da decisão liminar, em contrariedade à função integrativa dos embargos de declaração. Assim, houve análise da questão, não havendo omissão na decisão. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora